Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-18.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações feitas na delegacia e em juízo pela vítima não contêm qualquer contradição notável que inviabilize ou retire a credibilidade da prova oral, além disso está corroborada pelo laudo pericial, por fotografias e pela versão do réu, ainda que tenha dito que apenas revidou as agressões, devendo ser mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância, e o ônus da prova é da Defesa.
4. Deve incidir a atenuante a confissão espontânea se o acusado assumiu, na delegacia, que agrediu a vítima, ainda tenha dito que apenas revidou as agressões iniciadas por ela (o que não ficou provado), valendo salientar, de toda sorte, que no âmbito penal não há compensação de culpas.
5. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Recurso parcialmente provido.